Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-67.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007425-67.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BATISTA BRANDAO FILHO - CPF: 082.929.985-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 713.822.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISLA TATIANE CUSTODIO - CPF: 941.213.381-20 (VÍTIMA), ROBSON ADAO DA SILVEIRA - CPF: 970.519.421-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INC. II, (POR TRÊS VEZES) C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUBSISTÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ERRO DE TIPO – NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – SÚMULA No 500 DO STJ – DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO –

CRIME CONTRA SOMENTE 02 (DUAS) VÍTIMAS – DESCABIMENTO – PROVAS NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS FINANCEIROS DE 03 (TRÊS) VÍTIMAS – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 1/5 (UM QUINTO) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 35 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no art. 244 - B do ECA.

Comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de 03 (três) vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

Nos termos do Enunciado no. 35 do TJMT: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”. (g.n)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rafael Batista Brandão Filho
em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inc. II, (por três vezes) c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença Id. 142016718).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a absolvição do delito de corrupção de menores por erro de tipo, em razão do apelante não ter conhecimento da idade do adolescente que participou do crime; requer o afastamento do concurso formal em relação de três vítimas, reconhecendo como crime único contra a pessoa jurídica e seu proprietário, caso tenha entendimento contrário, pleiteia a redução da fração de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto). (Id. 142016732)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 142016735)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva,
manifestou-se pelo parcial provimento,
apenas para a readequação da fração utilizada no concurso formal para 1/5 (um quinto)
desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 147718173)

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
apelante condenado como incurso no artigo 157, §2o, inciso II (roubo majorado) c/c art. 70 ambos do CP (por 03 vezes) e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/1990) (corrupção de menor), a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
–
Irresignação defensiva
– pedido de absolvição pelo delito de corrupção de menor alegando erro de tipo por desconhecimento da idade do adolescente que participou da empreitada criminosa – o afastamento do concurso formal em desfavor de três vítimas para que seja reconhecido crime único contra a pessoa jurídica e seu proprietário, ou a redução da fração de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto), caso mantido o disposto no artigo 70 do CP –
pretensão parcialmente cabível
– materialidade e autoria comprovadas, mormente pela confissão do réu e declaração do menor de idade, em juízo – demonstrada a participação do menor de idade na ação delitiva – crime formal – Súmula 500 do STJ – precedentes judiciais – manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menor – ação criminosa que atingiu três patrimônios distintos – concurso formal perfectibilizado nos moldes do artigo 70 do CP – jurisprudência pacífica sobre o tema –
ENUNCIADO 35 TJMT
– necessidade de readequação da fração relativa ao reconhecimento do concurso formal –
reforma do cálculo dosimétrico para incidir a fração de 1/5 (um quinto) considerando o cometimento do delito contra 03 (três) patrimônios dist
intos –
Pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Rafael Batista Brandão Filho
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inc. II, (por três vezes) c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 142016685)

“
1o FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de abril de 2022, por volta de 21h45min, no estabelecimento comercial Drogaria Bem Popular Brasil, localizada na Avenida das Sibipirunas, no 3218, bairro Centro, em Sinop/MT,
RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO
, em conjunto com o adolescente
André Luis Leandro
(15 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) alianças em ouro, sendo uma masculina e uma feminina, 01 (um) aparelho celular Redmi Xiaomi Note 09 de cor azul, 01 (um) aparelho celular, Redmi Xiaomi, Note 09 de cor branco polar, 01 (um) aparelho celular samsung, modelo Galaxy Prime, cor dourada, 01 (um) relógio de pulso, masculino, marca Orient, cor prata, 01 (um) relógio de pulso, feminino, marca invicta, dourado, 01 (uma) corrente de pescoço em ouro, avaliados em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)1 , além da quantia aproximada de R$ 140,00 (cento e quarenta reais)2 , pertencentes às vítimas
Robson Adão da Silveira, Krisla Tatiane Custódio Perez e à empresa vítima Drogaria Bem Popular Brasil
.

2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO
, com consciência e vontade,
corrompeu
ou
facilitou a corrupção
do adolescente
André Luis Leandro
, 15 (quinze) anos, com ele praticando a infração penal descrita no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-la.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado
RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO
e o adolescente
André Luis Leandro
(15 anos) se dirigiram ao estabelecimento comercial Drogaria Bem Popular Brasil, adentraram no referido estabelecimento e, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo e dali subtraíram objetos pertencentes às vítimas
Robson Adão e à Drogaria Bem Popular Brasil
, conforme registro feito pelas câmeras de segurança.

Ressai dos autos que, durante a ação delitiva, um dos indivíduos se dirigiu até o escritório da farmácia, local em que estava a vítima
Krisla Tatiane Custódia
, ocasião em que subtraíram seu relógio, aparelho celular e aliança, sendo que, em dado momento, levaram a vítima
Robson
para o escritório, com a intenção de trancá-los no referido cômodo e, após, evadiram-se do local.

Denota-se que a guarnição da polícia militar foi acionada e, a partir das informações repassadas acerca do roubo, realizaram diligências, logrando êxito em abordar o acusado e o adolescente na Avenida dos Jacarandás, próximo ao estádio municipal, momento em que eles tentaram dispensar os objetos subtraídos3 , contudo, sem êxito. Ainda, consta que o simulacro de arma de fogo foi localizado em poder do acusado
RAFAEL
.

Infere-se dos autos que, ao serem interrogados perante a autoridade policial, o denunciado
RAFAEL
afirmou que o simulacro de arma de fogo pertence ao adolescente André e, este, por sua vez, confirmou que o simulacro lhe pertencia.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO
como incursos nas disposições do
art. 157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, nos termos do artigo 69 do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser
condenado
”.

ABOSLVIÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa alega que não restou provado nos autos a corrupção de menores, alegando que o apelante não tinha conhecimento da idade do menor, sendo que conhecia ele a pouco tempo.

Contudo sem razão.

Com efeito, ficou devidamente comprovado que o réu praticou o roubo juntamente com o menor André Luiz Leandro, que na época dos fatos, possuía 15 (quinze) anos de idade, ao qual o apelante e o menor confessaram em juízo. Vejamos: (Retirado do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça)

“Interrogatório RAFAEL BATISTA (Fase judicial)

“(...)

JUÍZA: senhor Rafael, o senhor fique ciente do seu direito de permanecer calado, mas o senhor falando está sendo gravado, pode ser contado da sua defesa, inclusive diminuição de pena. Esse fatos são verdadeiros sr. Rafael, aconteceram mesmo?

RÉU: a gente roubou a farmácia, eu e ele roubamos a farmácia, só que nem tudo que foi falado foi real.

JUÍZA: o que aconteceu naquele dia lá?

RÉU: a versão dos policiais, a arma não foi achada comigo.

JUÍZA: como que foi, o menino de convidou, você convidou o menino, como que foi?

RÉU: ele me chamou, ele me chamou pra ir, eu estava com umas dívidas lá em casa la, aí quando ele me chamou para ir, eu pensei e fui, ele estava com a réplica na mão, a réplica de 38 e a gente foi pra roubar, chegou no local, ele me passou a arma e não foi anunciado voz de assalto porque assim que ele me passou, caiu no chão, aí eu peguei do chão e segui até a primeira vítima, um cara, não sei o nome dele, ai eu cheguei perto dele o menor já tirou tudo dele, relógio, corrente e anel e foi pegar o dinheiro do caixa, quando ele foi pegar o dinheiro do caixa ele foi lá atrás e viu que tinha uma moça dormindo lá no escritório e veio me falar, quando ele veio me falar eu levei o cara até lá atrás e botei ele lá dentro do escritório e o menor pegou a outra aliança dela e eu tentei trancar eles dois, eu não consegui, o menor veio e conseguiu trancar, aí a agente seguiu, ali na avenida já perto do “gigantão” ali foi quando os policias passaram por nós e eu falei para o menor, “oh mano a polícia” aí a gente começou a jogar tudo, jogou a réplica, jogou a corrente, joogu o relógio, os anel, jogou celular e tudo, aí mais na frente eles fizeram o retorno e mais a frente abordaram a gente, acharam o dinheiro na mão do menor, e aí começaram a interrogar ele.

JUÍZA: você sabia que ele era menor de idade? RÉU: eu não sabia que ele era menor.

JUÍZA: vocês moram aonde?

RÉU: eu moro na América, Vila América, conhecido como complexo porque são muitos bairros junto do outro aí o pessoal lá chama de complexo, mas o real nome é residencial Sabrina I. (...)

PROMOTORA; sem perguntas Excelência.

DEFESA: (...) eu não sei se ele relatou aí, pelo menos para mim cortou aqui, ele sabia da idade do menor, sabia que ele era menor o menino, o André ou você não tinha esse conhecimento?

RÉU: não sabia.

DEFESA: você pensou que ele era maior de idade?

RÉU: isso.

DEFESA: ou tinha dúvida, não tinha certeza?

RÉU: não, ele parecia ser maior de idade, porque um menino cheio de tatuagem.

DEFESA: só estou te indagando em razão dessa questão ter sido falada pelo menor, então você não tinha certeza?

RÉU: não.

DEFESA: tá, sem mas perguntas excelência. (...)”.

(ID: 142016717)

André Luis Leandro (Fase judicial)

“(...)

JUÍZA: passo a inquirir a pessoa de André Luiz Leandro, adolescente acompanhado dos agentes penitenciários... a polícia penal do Centro Socioeducativo, por ser apontado como coautor deixará de prestar compromisso, a promotora de justiça vai fazer perguntas inicialmente e depois o Defensor Público, também eu, no final, se precisar.

PROMOTORA: (...) esse é um processo criminal movido contra o Rafael Batista Brandão Filho, está sendo acusado de um delito de roubo que foi praticado junto com você André, no dia 12 de Abril de 2022 na “Drogaria Bem Popular Brasil” como que foi esse fato?

ANDRÉ: eu tinha a réplica da 38, aí eu chamei ele, que ele estava vindo do trampo, chamei ele para ir roubar comigo, nós pegou tava circulando em volta da farmácia, já foi e entrou eu entrei com a réplica, entreguei a réplica para ele e nós começou o assalto, pegou dinheiro, pegou o relógio das vítimas, peguei os anel, peguei celular das vítimas tudo coloquei no meu bolso, aí nós foi lá para o fundo trancamos as vítimas lá (...) não sei se ele não conseguiu eu fui lá e tranquei eles lá... só.

PROMOTORA: você trancou eles aonde?

ANDRÉ: no escritório.

PROMOTORA: isso antes de vocês irem embora?

ANDRÉ: isso.

PROMOTORA: e você levou a chave?

ANDRÉ: não, só trancamos lá.

PROMOTORA: e depois, logo em seguida vocês foram parados pela polícia?

ANDRÉ: isso, lá perto do “gigantão”

PROMOTORA: tá, e pegou vocês lá com todos os objetos das vítimas?

ANDRÉ: isso.

PROMOTORA: a vítima falou que não recuperou um cordão, uma corrente de ouro, você sabe onde foi parar essa corrente?

ANDRÉ: na hora que os policiais militares parou nós, eu joguei tudo fora, estava com as correntes, joguei tudo fora, ainda nós falou para os Policiais que estava lá (eles não quis caçar tudo), só pegou o que estava na vista deles.

PROMOTORA: e quantos anos você está agora?

ANDRÉ: 16.

PROMOTORA: 16? Na época você tinha 15 né?

ANDRÉ: isso.

PROMOTORA: o Rafael sabia que você era menor?

ANDRÉ: não sei, acho que não, acho que ele não sabia que eu era de menor não.

PROMOTORA: quanto tempo fazia que vocês se conheciam?

ANDRÉ: fazia pouco tempo.

PROMOTORA: de onde?

ANDRÉ: não tinha muito tempo que eu conhecia ele não.

PROMOTORA: mas conhecia de onde?

ANDRÉ: eu via ele no trampo ali e chamei ele para roubar.

PROMOTORA: mas de onde que você conhecia ele que você chamou ele para roubar?

ANDRÉ: é do mesmo bairro que eu.

PROMOTORA: ah, do mesmo bairro?

ANDRÉ: isso.

PROMOTORA: mas aí vocês ficaram amigos, era amigos?

ANDRÉ: isso.

PROMOTORA: há quanto tempo?

ANDRÉ: 1 (um) mês, 2 (dois) meses.

PROMOTORA: tá bom, obrigada, sem mais.

DEFESA: sem perguntas excelência.

PROMOTORA: Dra. só mais uma coisa, você já tinha praticado outro crime junto com ele?

ANDRÉ: não, foi o primeiro.

PROMOTORA: tá, sem mais. (...)”.

(ID: 142016717)

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula no 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A propósito, os seguintes arestos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido.” (RHC 106364, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02- 2011)

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Conceitualmente, o erro de tipo é a falsa percepção ou a ignorância quanto a elemento constitutivo [objetivo] do tipo penal incriminador.

No tocante à matéria, esta é a lição doutrinária de Alberto Silva Franco e Rui Stoco, in Código Penal e sua Interpretação. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175: “
[...] Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva
.”

Dispõe Cezar Roberto Bitencourt, vol., Parte Geral (art.1o a 120), 26a edição, revista e atualizada, 2020, Saraiva, Pág.1140:

“Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal. Essa modalidade de erro está regulada no caput do art. 20 do nosso Código Penal.”

Transcrevo o artigo:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

Apesar de o acusado ter afirmado desconhecer a idade do partícipe, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de maneira que a defesa não obteve êxito em demonstrar satisfatoriamente o alegado.

Ademais, observa-se que o recorrente limitou-se a invocar genericamente a excludente de tipicidade, sem as cautelas do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o desconhecimento da idade do menor não caracteriza-se como erro, forçoso admitir que pudesse ser quem o fosse. A propósito, é o aresto do TJMT:

“[...] Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade. [...]. (N.U 0003157-05.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no art. art. 244-B da Lei 8.069/90, motivo pelo qual, não há que se falar em absolvição quanto ao delito supracitado, sendo inviável o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa.

CONCURSO FORMAL

A defesa alega que a dosimetria está equivocada ao aplicar o concurso formal em 03 (três) vítimas, uma vez que deve ser considerado apenas em face de 02 (duas) vítimas, qual seja a pessoa de Fábio (proprietário do estabelecimento) e sua esposa, que estavam no momento da prática do crime, desconsiderando, assim, a empresa comercial “Drogaria Bem Popular Brasil”.

Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

No presente caso, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Robson Adão da Silveira, Krisla Tatiane Custódio Perez e à empresa vítima Drogaria Bem Popular Brasil), todos tiveram prejuízos financeiros efetivamente demonstrado nos autos, sendo possível ser verificado pelo auto de avaliação (Id. 142016672 e 142016686), assim como pelos depoimentos das vítimas,
in verbis
:

Depoimentos extrajudiciais:

Vítima Krisla Tatiane Custodio: (Id. 142016671)

“QUE é proprietária da FARMÁCIA DROGARIA BEM POPULAR BRASIL, juntamente com seu esposo (ROBSON ADAO DA SILVEIRA) e na noite do dia 12/04/2022, ambos estavam na farmácia e, por volta das 21:45 (conforme registro do circuito de vídeo monitoramento), dois (02) indivíduos entraram e anunciaram o roubo; QUE declara que no momento em que entraram a declarante estava no escritório e logo um dos suspeitos foi até o escritório e anunciou o roubo para a declarante, exigindo da declarante o seu relógio de pulso, pegando também o seu aparelho celular; QUE declarante que alega que devido ao medo, permaneceu de cabeça abaixada, mas, recorda que este suspeito exigia também chaves de veículos e valores mas avisou que não tinha consigo; QUE alega que o outro suspeito ficou com o seu esposo, contudo, de onde estava, não dava para ver o que estava acontecendo e, passado alguns minutos, este suspeito então foi até o outro suspeito e avisou que havia outra pessoa, ou seja, a declarante, vindo então a trazerem o seu esposo para que ficassem no escritório e, neste momento, exigiram da declarante a sua aliança; QUE alega que mesmo com sua cabeça para baixo, conseguiu ver que o suspeito que estava com o seu esposo, portava algo semelhante a uma arma de fogo na cor preta; QUE declara que quando todos estavam no escritório, ambos os suspeitos ficaram procurando algo de valor nos armários e novamente na bolsa da declarante e, em um breve momento, seu esposo mencionou algo sobre rondas de um vigilante, momento em que o suspeito que portava algo semelhante a uma arma de fogo falou que não se importava em trocar tiros, falando ainda para o seu esposo ficar quieto senão ele iria atirar nos dois, ou seja, no seu esposo e na declarante, deixando a declarante muito nervosa com aquela situação; QUE declara que os suspeitos tentaram trancar ambos no escritório mas não conseguiram e, assim que o seu esposo notou que já não mais havia ninguém na farmácia, seu esposo saiu para pedir ajuda; QUE passado alguns minutos, uma viatura policial foi até a farmácia e informou que havia detido dois indivíduos e solicitaram que ambos fossem até a Delegacia de Polícia (Plantão) para as formalidades e, em sede policial, RECONHECEU SEUS PERTENCES PESSOAIS roubados naquela noite (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2022.98554); QUE em relação aos suspeitos (RAFAEL BATISTA BRANDAO FILHO e o ADOLESCENTE INFRATOR ANDRE LUIS LEANDRO) informa que devido ao fato de ter ficado a todo momento com sua cabeça abaixada, não ficou visualizando nenhum dos suspeitos e por esse motivo e também pelo fato de ambos estarem usando máscara facial, não pode fazer nenhum reconhecimento destes suspeitos; QUE por fim, declara que a apreensão SIMULÁCRO DE ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, COR PRETO é SEMELHANTE ao utilizado pelos suspeitos na noite do roubo; QUE alega que dos itens roubados (R$ 141,50; APARELHO CELULAR REDMI XIAOMI NOTE 09 DE COR AZUL; APARELHO CELULAR REDMI XIAOMI NOTE 09 DE COR BRANCO POLAR; APARELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO NÃO INFORMADO, COR DOURADO; ALIANÇA EM OURO, MASCULINO; ALIANÇA EM OURO, FEMININA; UM RELÓGIO DE PULSO, MARCA ORIENT, COR PRATA, MASCULINO; RELÓGIO DE PULSO, MARCA INVICTA, COR DOURADO, FEMININO), somente UMA CORRENTE DE PESCOÇO, EM OURO, do seu esposo não foi localizado; QUE recorda que o suspeito que lhe abordou, exigia que a declarante desbloqueasse o seu aparelho celular mas não mencionou o motivo e, em conversa com o seu esposo, também exigiram a mesma coisa, ou seja, que fizesse o desbloqueio do aparelho celular e e acreditam que o interesse fosse por fazer uso de aplicativos bancários; (...)”.

“A vítima Robson Adão da Silveira, ouvida em Juízo, declarou que na data do fato, estava na farmácia, quando se deparou com dois rapazes dentro do estabelecimento. Disse que um deles estava munido com arma de fogo e que anunciaram o roubo. Ato contínuo, o acusado o abordou e o adolescente começou a vasculhar o estabelecimento,
sendo que subtraíram uma corrente de ouro, aparelho celular e relógio.
Declarou que o acusado o ameaçou com a arma de fogo e pediu a chave da motocicleta do declarante, sendo que o depoente respondeu àquele que a motocicleta não estava próxima do local. Na sequência, declarou que o acusado exigiu que os aparelhos celulares, em posse do acusado, estivessem desbloqueados. Ato seguinte, o depoente relatou que, em dado momento, o acusado e o adolescente localizaram a esposa dele, que se encontrava no escritório, tendo levado o depoente para o local. Informou que o acusado estava com um simulacro, porém, no momento, o declarante não conseguiu identificar que se tratava de uma réplica, pois era muito parecida a uma arma de fogo. Disse que o acusado ameaçou desferir um disparo de arma de fogo na cabeça da esposa do declarante caso não desbloqueasse o aparelho celular. Afirmou que logo o acusado e o adolescente saíram do local e pensaram que havia deixado o declarante preso no escritório, porém este conseguiu sair e informar a guarnição da polícia.
Questionado se o acusado subtraiu dinheiro do caixa da farmácia, respondeu que sim, bem como alguns produtos e três aparelhos celulares, sendo um seu, um de sua esposa e outro utilizado na farmácia.
Indagado se recuperou todos os bens, respondeu que não foi recuperada a corrente de ouro, mas os demais pertences foram recuperados. Informou que a corrente de ouro valia, aproximadamente, R$ 2.500,00/R$3.000,00. Disse que o rapaz que acompanhava o acusado parecia ser um adolescente por ser baixo e franzino. Perguntado se o acusado foi preso logo, respondeu que o acusado saiu muito tranquilo do local e que o roubo foi longo, acreditando ter demorado mais de 10 minutos. Informou, por fim, que sua esposa foi abordada quando estava no escritório descansando e ficou de cabeça baixa o tempo todo, não sabendo declinar mais detalhes do ocorrido do que já fora relatado.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido” (STJ – AgRg no HC n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Ainda, nesta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – RÉU QUE AFIRMA TRATAR-SE DE MERO SIMULACRO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO (CPP, ART. 156) – POSTULADO O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ (CONTRA CRIANÇA) – INVIABILIDADE – INFANTE QUE TEVE O PATRIMÔNIO E A SUA LIBERDADE INDIVIDUAL TOLHIDOS PELA AÇÃO DELITIVA – AGRAVANTE MANTIDA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – AFASTADA A SUA PONDERAÇÃO NEGATIVA – PENA-BASE READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, e no art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização. Evidenciado nos autos que uma criança teve o patrimônio e a sua liberdade individual atingidos pela ação delitiva, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal. Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput). A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar,de modo que deve ser afastada aquela cuja justificativa é insubsistente. (N.U 0012851-66.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de 03 (três) vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Subsidiariamente, argumenta a defesa, em relação ao concurso formal, que a fração correta seria fixada em 1/6 (um sexto) de aumento da pena, e não 1/4 (um quarto), conforme mencionado na sentença.

Parcial razão possui a defesa.

Para melhor análise, vejamos o Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT,
in verbis
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”. (g.n)

Portanto, deve ser readequada a pena do apelante.

Na terceira fase o Magistrado de primeiro grau ficou a pena do réu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, com a incidência do concurso formal, aumento a pena em 1/5 (um quinto), alcançando a pena final em 06 (seis) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 15 (quinze) dias-multa
.

Nota-se, ainda, a incidência do concurso formal com o crime de corrupção de menores, razão pela qual mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), ficando a pena final em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
, assim como, ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época.

Fixo o regime inicial no
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, §2o, “b”, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Rafael Batista Brandão Filho
, para retificar a fração aplicada ao concurso formal, mantendo os demais termos da r. sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023